Tribunal: TJPA
Processo: 0834297-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834297-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURY MASCOTTE MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0834297-71.2021.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVIL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MAURY MASCOTTE MARQUES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PECUNIÁRIOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TEMA 516, STJ. PRECEDENTES DO STJ E STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0834297-71.2021.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVIL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MAURY MASCOTTE MARQUES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da r. sentença prolatada pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PECUNIÁRIOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada por MAURY MASCOTTE MARQUES contra o ESTADO DO PARÁ- SEPLAD.

Aduz o autor que laborou como Delegado de Polícia até 31/12/2017, tendo gozado férias até 30/01/2018 referente ao período de 2017. Alega que em 15/01/2018 pediu afastamento, no qual foi lhe concedido em 31/01/2018. Aposentou-se em 27/09/2019 com efeitos a partir do 01/11/2019.

Narra o apelante que, enquanto estava na ativa, usufruiu apenas 30 dias licenças-prêmios dos 60 dias que teria direito relativo ao período de 08/01/1996 a 07/01/1999. Sendo assim, o autor converteu a licença-prêmio do período em tempo fictício.

Segue narrando que, em 10/03/2020, protocolou pedido administrativo junto à SEPLAD para que lhe fossem pagos os períodos de licenças-prêmio não gozadas (ID 13001855 – Pág.1). Posteriormente, o pedido foi negado com justificativa de que o autor não comprovou ter requerido a referida licença e o Estado negado, ou seja, o não exercício do direito por necessidade do serviço (ID 13001856 - Pág).

Assim, o autor ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PECUNIÁRIOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA requerendo, liminarmente, a percepção dos valores devidos, referentes às licenças-prêmio de 08.01.1996 a 07.01.2017, ou seja, de 06 períodos e meio, não gozadas, devendo ser pagas ao requerente no valor equivalente a 02 meses de seus vencimentos para cada período, o que totaliza R$395.503,29.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada. ID 13001857

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 13001862

O apelado apresentou réplica. ID 13001867

O Ministério Público que se pronunciou pela procedência dos pedidos. ID 13001876

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido inicial, pelo que condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor o valor referente às licenças-prêmio adquiridas ao longo das atividades, pelos períodos de 08.01.1996 a 07.01.1999 (30 dias), 08.01.1999 a 07.01.2002, 08.01.2002 a 07.01.2005, 08.01.2005 a 07.01.2008, 08.01.2008 a 07.01.2011, 08.01.2011 a 07.01.2014 e 08.01.2014 a 07.01.2017, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil).

Custas pelo Réu.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, CPC).

P.R.I.C.”

O Estado do Pará
interpôs recurso
de apelação. ID 13001886

Amaury Mascote Marques apresentou
contrarrazões
à apelação. ID 13001888

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR

O apelante requereu o reconhecimento da prescrição, alegando que já se passaram mais de 05 (cinco) anos da data do nascimento do direito do apelado, pois os triênios a serem convertidos são de: 08.01.1996 a 07.01.1999 (30 dias), 08.01.1999 a 07.01.2002, 08.01.2002 a 07.01.2005, 08.01.2005 a 07.01.2008, 08.01.2008 a 07.01.2011, 08.01.2011 a 07.01.2014 e 08.01.2014 a 07.01.2017, e esta ação somente foi ajuizada em 2021.

Sobre o argumento exposto pelo apelante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o prazo prescricional para o pagamento de licença prêmio não gozadas em pecúnia é de 5 anos
a partir da data da aposentadoria do servidor
. Vejamos o tema 516 do STJ:

“Tema 516, STJ: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

Compulsando os autos, observo que o servidor fora aposentado 01/01/2019, através da portaria AP nº 2.522, de 27.09.2019 (ID 13001852 - Pág. 1), tendo ajuizado a presente ação de cobrança em 2021, ou seja, o autor apresentou a demanda em período menor que 01 (um) ano da decisão administrativa. Sendo assim,
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação.

MÉRITO

Cinge-se a presente controvérsia quanto direito do Autor à conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia.

Em sede de apelação, o Estado do Pará aduz a impossibilidade de conversão em pecúnia de períodos não gozados de licença-prêmio, uma vez que não cabe a conversão em pecúnia de fração aquisitiva de licença-prêmio inferior a 1/3 do necessário ao gozo do benefício, na forma do art. 99, I, da Lei n. 5.810/94, bem como não há amparo legal para a pretensão.

O referido instituto é regulado pelos artigos 98 e 99 da Lei Estadual 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), cujo dispositivo é o seguinte:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.”

Tal entendimento se dá em razão da impossibilidade do enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da prestação do serviço pelo servidor público, e, portanto, deve indenizar àquele que passou para a inatividade sem gozar da licença que foi por ele adquirida.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.086), firmou entendimento de que o servidor público aposentado tem direito a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Vejamos:

“Tema 1086, STJ: Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para aposentadoria, revelando-se prescindível a tal desiderato a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade de serviço”.

O Supremo Tribunal Federal, em análise de Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, pacificou entendimento em reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em razão a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I-
Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II- Na espécie, restou demonstrado que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço, em atenção aos interesses da Administração Pública. III- Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração,
o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. IV- Precedentes do STF e STJ.
V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (5588051, 5588051, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-09)

Compulsando os autos, observo que o autor deixou de gozar licenças-prêmio não usufruídas se referem aos períodos de 08.01.1996 a 07.01.1999 (30 dias), 08.01.1999 a 07.01.2002, 08.01.2002 a 07.01.2005, 08.01.2005 a 07.01.2008, 08.01.2008 a 07.01.2011, 08.01.2011 a 07.01.2014 e 08.01.2014 a 07.01.2017 (ID 13001853 - Pág.1). Sendo assim, requereu o pagamento em pecúnia por não ter usufruído das mesmas.

Portanto, com o advento de sua aposentadoria, o apelado passou a fazer jus à conversão em pecúnia, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023